Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001439-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAINARA CAMILA ESPINDOLA - CPF: 071.306.991-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – IMAGEM DO TERMINAL EM QUE FOI REALIZADA A LIBERAÇÃO DO CARTÃO NÃO É CLARA EM DEMONSTRAR QUE SE TRATA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145241176, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que possui contrato com o reclamado somente em relação a uma conta salário, e que não realizou contratação e utilização de cartão de crédito, sustentando desconhecer o débito negativado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e a condenação do reclamado por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 145241153, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 617,89 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

O demandado, em sede de contestação (ids. 145241162 a 145241169), anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços, selfie da autora, e imagem do terminal em que foi realizada a liberação do cartão de crédito (id.

145241163),
os quais foram impugnados pela reclamante no id. 145241175, ao argumento de que se tratam de provas unilaterais,
afirmando que não contratou e nem utilizou o cartão de crédito informado pela reclamada e que a imagem que aparece no terminal em que foi realizada a liberação do cartão é de um homem, não da autora
.

No caso, verifica-se que a autora não nega que possui uma conta salario junto ao banco reclamado, motivo pelo qual a selfie por si só não comprova a contratação do cartão de crédito que gerou o débito negativado.

Além do que, a imagem do terminal em que foi liberado o cartão de crédito não é clara, motivo pelo qual não comprova tratar-se da autora, sendo que a mesma impugna os documentos informando que não estava no local no momento da liberação do cartão (id. 145241163), o que leva à conclusão de que há indícios de fraude na contratação.

Logo, não havendo prova da contratação do cartão de crédito que gerou o débito negativado, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

Contudo, no que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(29/11/2021)
,
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência realizada por OMNI, inserida em
17/09/2021
,

conforme consulta abaixo:

--------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: TAINARA CAMILA ESPINDOLA

DATA NASCIMENTO: 09/06/2002

CPF: 071.306.991-08

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002934763

VALOR: 295,40

DATA INCLUSAO: 23/07/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000139855620

VALOR: 1.599,21

DATA INCLUSAO: 04/07/2022

* CREDOR: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3365-3500

DATA VENCIMENTO: 12/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 302276079328221

VALOR: 844,00

DATA INCLUSAO: 17/09/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 006.405.559.737-8

30/11/2022 15:44:26-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------

São Paulo, 30 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122060054

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
07130699108

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 07130699108:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002934763 20/01/2021 09/02/2021 01/03/2021 05/03/2021 78,96

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002934763 20/03/2021 09/04/2021 24/04/2021 12/05/2021 203,58

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002934763 15/10/2021 04/11/2021 18/11/2021 24/05/2022 307,69

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000139855620 16/10/2021 17/11/2021 29/11/2021 23/06/2022 617,89

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

94DED92BF2A2C46E 16/11/2021 11/12/2021 26/12/2021 17/12/2021 § 46,43

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

012912112196204341923 22/11/2021 23/12/2021 06/01/2022 13/02/2022 107,16

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000139855620 16/10/2021 04/07/2022 23/07/2022 1.599,21

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 30/11/2022 às 15:33:45

============================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 617,89 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022